Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO No ofício no 1040/2021 de ID 25762542, o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF solicitou informações sobre o pagamento da RPV emitida em favor de EDUARDO MELASSO GARCIA, oriunda da ação 0703918-29.2015.8.07.0016. Entretanto, observo que o presente precatório foi originado da ação 0708840-50.2014.8.07.0016 e não possui relação com a RPV descrita no ofício no 1040/2021. Assim, oficie-se ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF informando que esta Coordenadoria não mais opera o processamento das RPVs em desfavor do Distrito Federal, restringindo-se somente a requisições de precatórios. Nesse sentido, entende-se que é a Vara de Origem quem está apta a informar sobre o andamento e pagamento da RPV em questão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC